Tribunal: STF
Processo: Rcl 65730
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEFICÁCIA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DE PRAZOS RECURSAIS. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    Decisão: Em decisão datada de 5/3/2025, julguei prejudicada a presente reclamação, tendo em vista a perda superveniente do objeto do feito, considerando-se que a autoridade reclamada informou que “o sentenciado foi removido para o CPP de Jardinópolis, local adequado ao cumprimento do regime semiaberto”.



    Ato contínuo, foi apresentado o presente pedido de reconsideração, pelo qual a defesa alega que “o reclamante ainda está em regime diverso do adequado, ou seja, regime semiaberto, sendo o correto o cumprimento restante da pena em regime aberto”. Aduz que “Não se sustenta a fundamentação invocada pelo MM. Juiz para indeferir a progressão de regime”.



    É o relatório. DECIDO.



    De plano, constato que a irresignação manifestada por intermédio de “pedido de reconsideração” constitui meio processual absolutamente incabível para a reforma da decisão que julgou prejudicada esta reclamação, ainda mais se considerarmos que tal pedido não traz qualquer fundamento impugnando este decisum. Portanto, há clarividente inobservância ao princípio processual da taxatividade dos recursos.



    Assevere-se, ainda, que o pedido de reconsideração, por ser manifestamente incabível, não suspende o decurso do prazo recursal. Nesse sentido, confira-se o acórdão do Plenário desta Corte no AI 802.037-AgR-ED-Extn-Rcon, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/12/2014:



    “DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PEDIDO DE EXTENSÃO DEDUZIDO EM SEDE PROCESSUAL PENAL – AGRAVABILIDADE (Lei nº 8.038/90, art. 39) – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL – FORMULAÇÃO DE SIMPLES PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PLEITO QUE NÃO SE REVESTE DE EFICÁCIA SUSPENSIVA NEM INTERRUPTIVA DE PRAZOS RECURSAIS – PRECEDENTES – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – CONSEQUENTE IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE A ESTE JULGAMENTO. – Simples pedido de reconsideração não se reveste de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais (RTJ 123/470 – RTJ 203/416 – RT 477/122 – RT 481/102, v.g.). – Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244). Com o decurso, ‘in albis’, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o pertinente recurso. – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento ‘ex officio’ pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, por parte do interessado, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto ou, quando ausente este, do pedido de reconsideração.”



    Ainda que superado esse óbice processual, verifica-se que o pedido de análise dos requisitos para progressão de regime não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a autoridade reclamada informou que o reclamante cumpre pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, que a lei prevê como de direito ao sentenciado, in casu.



    Destaco que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento .” (Rcl 37.046-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020)



    Nesse contexto, se mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas.



    III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ e de 28/10/2021)



    Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010) .



    Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento do presente pedido de reconsideração, diante da ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente pedido de reconsideração, por manifestamente incabível, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    À Secretaria, para certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente